Tribunal: TJSP
Processo: 2064589-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido de pesquisa com a ferramenta eletrônica SNIPER. Pretensão de reforma. CABIMENTO: A utilização do Sistema SNIPER já foi regulamentada por esta Eg. Corte. Acesso ao sistema que já se mostra possível em primeira instância. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.